Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEFINITIVO. COISA JULGADA. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil, o prazo decadencial para ajuizamento da ação anulatória da arrematação é de 4 anos, contados da data da assinatura do auto de arrematação.
2. O pronunciamento judicial definitivo anterior sobre a impenhorabilidade do bem de família torna a questão acobertada pelo manto da coisa julgada.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a matéria seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de discussão e decisão anterior definitivamente julgada.
4. Negou-se provimento ao recurso.